Tribunal: TJSP
Processo: 0021816-43.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Conflito de Competência – A 23a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 5a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o Agravo de Instrumento processado sob o no 2196873-75.2019.8.26.0000 – Admissibilidade – Hipótese em que a ação principal se refere a usucapião de bem imóvel – Natureza da ação principal e da ação de reintegração de posse que não

Ementa:
Conflito de Competência – A 23a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 5a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o Agravo de Instrumento processado sob o no 2196873-75.2019.8.26.0000 – Admissibilidade – Hipótese em que a ação principal se refere a usucapião de bem imóvel – Natureza da ação principal e da ação de reintegração de posse que não permite o reconhecimento de conexão – Competência em razão da matéria que é absoluta, e se sobrepõe a eventual prevenção – Inteligência da Súmula 158 do TJSP – Caracterizada a competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I.15, da Resolução no 623/2013 do TJSP – Conflito de competência procedente, para fixar a competência da 5a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021816-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é suscitante 23a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitada 5a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o presente conflito de competência suscitado pela 23a
Câmara de Direito Privado para fixar a competência junto a 5a Câmara de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI,
GOMES
VARJÃO,
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES
E
A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39956
2
VOTO 39956
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0021816-43.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
SUSCITANTE
: 23a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA
: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS
: ROSA MARIA SALLES PERNA E OUTROS
COMARCA
: MOGI DAS CRUZES
Conflito de Competência
A 23a Câmara de Direito
Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 5a
Câmara de Direito Privado a competência para julgar o
Agravo
de
Instrumento
processado
sob
o
no
2196873-75.2019.8.26.0000 Admissibilidade Hipótese em
que a ação principal se refere a usucapião de bem imóvel
Natureza da ação principal e da ação de reintegração de
posse que não permite o reconhecimento de conexão

Competência em razão da matéria que é absoluta, e se
sobrepõe a eventual prevenção Inteligência da Súmula
158 do TJSP Caracterizada a competência da Primeira
Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso
I.15, da Resolução no 623/2013 do TJSP
Conflito de
competência procedente, para fixar a competência da 5a
Câmara de Direito Privado.
1) Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela 23a
Câmara de Direito Privado, atribuindo à 5a Câmara de Direito Privado a
competência para julgar o agravo de instrumento processado sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39956
3
2196873-75.2019.8.26.0000.
Analisando os autos, se verifica que a interessada ROSA
MARIA SALLES PERNA interpôs agravo de instrumento na expectativa de
reformar a r. decisão que condenou a agravante ao pagamento das despesas
apontadas pelo perito judicial.
O recurso foi livremente distribuído para o Eminente
Desembargador Relator ERICKSON GAVAZZA MARQUES, integrante da 5a
Câmara de Direito Privado (fls. 74), que não conheceu do recurso por entender
que existe prevenção da 23a Câmara de Direito Privado ante o anterior
julgamento do recurso de apelação processado sob o no
1006526-62.2014.8.26.0361 (fls. 75/78).
Redistribuídos os autos para o Eminente Desembargador
Relator LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, integrante da 23a Câmara de
Direito Privado (fls. 84), houve o indeferimento do pedido de concessão de
efeito suspensivo (fls. 85/86), com determinação de remessa dos autos ao
Eminente Desembargador HELIO NOGUEIRA, designado para substituir o
Desembargador SÉRGIO SEIJI SHIMURA a partir de 02/03/2020 (fls. 286).
Sobreveio o v. acórdão (fls. 288/293), que não conheceu do
recurso e suscitou conflito de competência, por entender que a matéria
debatida é de competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos
termos do artigo 5o, inciso I.15 da Resolução no 623/2013, bem como por não
constatar a existência de conexão com a ação de reintegração de posse
processada sob o no 1006526-62.2014.8.26.0361.
Instaurado o presente conflito de competência, os autos
foram distribuídos para este Desembargador Relator (fls. 301), que nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal,
determinou a intimação das partes interessadas sobre o julgamento virtual (fls.
302).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39956
4
certidão de fls. 319.
É o relatório.
2) Inicialmente é oportuno observar que, ao tratar da
competência jurisdicional, o artigo 103 do Regimento Interno desta Colenda
Corte dispõe:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
No caso vertente, a análise dos autos revela que a
demanda principal se refere a “ação de usucapião” processada sob o no
0023635-19.2008.8.26.0361, inicialmente ajuizada pelo interessado Horário
Eugenio Cabral em face de Virgulina de Jesus Ramos (fls. 95/98), sendo
contestada pela interessada Rosa Maria Salles Perna (fls. 92/94), que
atualmente figura no polo passivo da demanda, conforme extrato colacionado
em fls. 52/73.
Entretanto, a 5a Câmara de Direito Privado não conheceu do
agravo de instrumento processado sob o no 2196873-75.2019.8.26.0000, por
reconhecer a existência de prevenção da 23a Câmara de Direito Privado, ante
o anterior julgamento do recurso de apelação processado sob o no
1006526-62.2014.8.26.0361 (fls. 18/23), nos autos da “ação de reintegração
de posse” ajuizada pela interessada Rosa Maria Salles Perna em face do
interessado Horário Eugenio Cabral.
Contudo, apesar da natureza da ação de usucapião e da
ação de reintegração de posse não permitir o reconhecimento de conexão,
considerando que a competência em razão da matéria é absoluta, ela deve se
sobrepor a eventual prevenção.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 158 desta Egrégia Corte:
“Súmula 158: A distribuição de recurso anterior, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39956
5
não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão
da matéria, cuja natureza é absoluta.” (Destaques do Relator).
Com efeito, dispõe o artigo 5o, incisos I.15 e II.7, da
Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça que:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias: (...)
I.15 - Ações de usucapião de bem imóvel; (...)
II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...)
II.7 - Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas
de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação
ou uso de bem público (5);”
Sendo assim, considerando que o pedido inicial se refere a
usucapião de bem imóvel, além de não estar caracterizada a existência de
conexão, a competência em razão da matéria se sobrepõe a eventual
prevenção, é de rigor o reconhecimento da competência da Primeira Subseção
de Direito Privado para o julgamento do recurso, nos termos do artigo 5o, inciso
I.15 da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, corroborado
pela Súmula 158 desta Colenda Corte.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
PRETENSÃO DE
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DE
PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39956
6
ENVOLVENDO AS PARTES IMPOSSIBILIDADE INCOMPETÊNCIA EM
RAZÃO DA MATÉRIA NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 105 DO
REGIMENTO INTERNO DA CORTE
REGRA DE COMPETÊNCIA POR
PREVENÇÃO QUE NÃO SE SOBREPÕE À COMPETÊNCIA PELA MATÉRIA
PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL ENTENDIMENTO FIXADO
PELA SÚMULA No 158 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA.”
(CC
0037338-47.2019.8.26.0000, Relator Des. Andrade Neto, Órgão julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado TJSP, J. 21/11/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Querela nullitatis, ajuizada
com o fim de declarar a nulidade de ação reivindicatória. Demanda original que
versa sobre ação reivindicatória e usucapião. Matérias que se inserem no
âmbito da competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos
do art. 5o, I.15 e I.16, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Competência absoluta que afasta a prevenção. Precedentes. Conflito
procedente para reconhecer a competência da C. 7a Câmara de Direito
Privado.” (CC
0033999-80.2019.8.26.0000, Relator Des. Costa Netto,
Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado TJSP, J.
14/10/2019).
Portanto, caracterizada a competência de uma das Câmaras
integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte, deve
ser acolhido o conflito de competência suscitado pela 23a Câmara de Direito
Privado, a fim de reconhecer a competência da 5a Câmara de Direito Privado
para o julgamento do recurso, nos termos do artigo 5o, inciso I.15, da
Resolução no 623/2013.
3) Ante o exposto, o meu voto julga procedente o presente
conflito de competência suscitado pela 23a Câmara de Direito Privado, a fim de
fixar a competência junto a 5a Câmara de Direito Privado, para os fins supra
consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39956
7
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator